Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-08.2020.8.11.0030
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000925-08.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVENILSON BISPO SOUZA E SILVA - CPF: 979.910.071-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON LEITE DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 012.740.021-41 (ASSISTENTE), JEBERSON CLEY LOPES RONDON - CPF: 017.748.191-98 (ASSISTENTE), ADENIR JESUS DA GUIA - CPF: 032.918.751-17 (VÍTIMA), VALQUIMAR LIMA DOS SANTOS - CPF: 221.965.028-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO ART. 129, § 6º, DO CÓDIGO PENAL –
–
INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA
–
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO

A partir da prática do ato com certo grau de violência
contra
da vítima, num contexto de atrito doméstico cujo potencial físico do
apelante
é inegavelmente superior à da vítima,
com o condão de produzir lesões físicas esperadas,
resta
evidencia
do
o dolo
na

conduta
dele

[
animus laedendi
]
e tipifica a infração de lesão corporal
no âmbito doméstico
, mesmo porque as agressões mais leves são justamente aquelas abrangidas por tal figura típica
, sendo
incabível se cogitar
, na espécie,
em desclassificação do ilícito descrito do art. 129, § 9º
,
do Código
P
enal
,
para a modalidade culposa
prevista no art. 129, § 6º, do Código Penal
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por

Evenilson
Bispo Souza e Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
V
ara

Única
da Comarca de
Nobres
/
MT
, nos autos da
a
ção
p
enal n.

1000925-08.2020.8.11.0030
, conden
ando-o
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha,
à
pena de 3 (três) meses de detenção, a serem cumprid
o
s em regime aberto
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos
a ser estabelecida oportunamente em audiência admonitória
.

O apelante, na
peça recursal
que se vê
no ID

157052333
, pleiteia
a
desclassificação
do crime
de lesão corporal para

a modalidade culposa
,
prevista no art. 129, § 6º,
do Código Penal, ao argumento
de que teria ocorrido lesões recíprocas
motivada por uma discussão acalorada
e
ntre ele e a vítima
;

e que

não houve o
dolo de lesionar.

Nas contrarrazões
que se encontram
no ID
157052336
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no
ID
160428652
.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta para julgamento
, intimando
a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça
no ID

157052239
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia de
05 de julho de 2020
, por volta da
02h, na residência localizada na Rua 09, n. 11, no Município de Nobres
,
o denunciado
EVENILSON BISPO SOUZA E SILVA

ofendeu
a integridade corporal de sua esposa
Adenir
Jesus da Guia
.

Apurou-se que data e no local acima mencionados, após o casal iniciar uma discussão o denunciado puxou a vítima pelos cabelos, tentando arrastá-la para fora,
causando-lle
as lesões corporais no braço e no ombro, descritas no laudo pericial de lesões corporais (Cf. Laudo Pericial n. 620.1.02.2020.13838- 01). [
...]
.

Destaques no original

A materialidade
e a autoria do
crime narrado na denúncia fic
aram comprovadas
nestes
autos e não
foram
objeto de
discussão neste recurso, no qual o apelante
busca
apenas
a desclassificação
do crime de lesão corporal
previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal,
para a modalidade culposa, prevista no art. 129, § 6º, do Código Penal, ao argumento de que teria ocorrido lesões recíprocas motivada por uma discussão acalorada
entre ele e a
vítima; e
que não
houve o
dolo de lesionar.

Todavia, não lhe assiste razão, uma vez que a magistrada concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

E tal afirmação se impõe, eis que conquanto
o apelante
tenha negado
existência de dolo na prática do crime
em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
ele
não consegui

trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
o
magistrad
o
, abaixo reproduzida
:

[...]

Da mesma forma, a
autoria
comprovou-se pelos depoimentos coletados em Juízo. Vejamos. Em Juízo, a vítima
ADENIR JESUS DA GUIA
informou que o casal havia almoçado na casa de parentes e
discutiram ao final do dia. Foram para a casa umas 22h, mas quando ela entrou no banho ele saiu para uma festa na casa do vizinho. No local ele estava na companhia de outras mulheres, dentro da piscina. Ela então acabou discutindo com ele que saiu do local e logo em seguida retornou

a agredindo, puxando seus cabelos, tendo sido impedido pelas demais pessoas no local. Nesse momento o filho dele o retirou do local. Confirmou ter sofrido lesões em seu braço/cotovelo quando ele a empurrou contra o muro. Negou ter havido agressões recíprocas. Estão separados desde então.
O policial militar
Jeberson
Lopes Clay Rondon
, relatou se recordar que ambos estavam lesionados, tendo conduzido o casal para o BPM de Nobres para a lavratura do boletim de ocorrência e, após, para a polícia civil. Se recordou que as discussões iniciaram após terem ingerido bebida alcoólica e ele ter se recusado a ir embora de uma festa. Em seu interrogatório,
Evenilson
Bispo Souza e Silva
relatou que estava tomando cerveja na casa de seu amigo, quando a vítima
chegou lhe
empurrando, ocasião em que ele caiu na piscina. Ao sair, ele a empurrou contra o muro e nos empurrões eles acabaram se lesionando no muro da residência do amigo onde eles estavam. Não se recorda de tê-la arrastado pelos cabelos, mas confirma as lesões. Pois bem. Diante das declarações prestadas pela vítima, testemunha, bem como da confissão parcial do acusado, a autoria delitiva está evidenciada nos autos. Acerca das circunstâncias do delito, reputo presente a agravante relativa
a
prática de crime prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Isso porque, demonstrado pelos relatos colhidos, que vítima e acusado conviviam maritalmente à época dos fatos. Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA
, e o faço para
CONDENAR
o acusado
EVENILSON BISPO SOUZA E SILVA
, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, § 9º do Código Penal.
Passo à individualização da pena, na forma do art. 68 do Código Penal
: A pena cominada no artigo 129, § 9º, do Código Penal é de detenção de 03 (três) meses a 3 (três) anos. A culpabilidade do acusado, ou seja, o grau de reprovabilidade de sua conduta não ultrapassa o considerado normal ao tipo. O acusado não possui antecedentes criminais. Quanto à conduta social e personalidade, não há elementos nos autos que possibilitem a valoração. As circunstâncias não acarretam aumento de pena. As consequências, por sua vez, são inerentes ao tipo. Os motivos, de igual forma, são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não deve ser considerado influente para a prática delituosa. Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção. Na
segunda fase
da dosimetria, presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão parcial espontânea), bem como presente a circunstância agravante, do art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas). Considerando que referidas circunstâncias não são preponderantes, de acordo com o art. 67, devem ser compensadas, razão pela qual, mantenho a pena no patamar acima fixado. Indo à
terceira fase
de fixação da pena, verifico não existir nenhuma causa de aumento, ou de diminuição de pena, motivo pelo
qual fixo a
pena DEFINITIVA em 03 (três) meses de detenção
. - Fixo o regim
e
ABERTO
para início do cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. [
...].

N
o que diz respeito
a desclassificação do crime para a modalidade culposa
,
prevista no art. 129, § 6º, do Código Penal, ao argumento de que teria ocorrido lesões recíprocas motivada por uma discussão acalorada
entre o apelante e a vítima; e
que não
houve o
dolo de lesionar
,
impõe-se registrar q
ue esse pleito

não merece acolhimento
, porquanto,
na hipótese,
o
dolo, enquanto
animus
inerente à conduta do
agente
– teoria finalista de Hans
Welzel

–

se
consubstancia
na prática do ato
ilícito

pelo
recorrente

com grau de violência no braço
/cotovelo
da vítima
que foi jogada contra
o muro
a arrastada pelos cabelos
, num contexto de
atrito doméstico
, não se podendo olvidar que o
potencial físico
do
insurgente
é inegavelmente superior
ao
da vítima, enquanto
figura do sexo feminino.

Por outro lado, a
s lesões de pequena monta
narradas na denúncia
, se por um lado não
atraem a aplicação do princípio da
insignificância, por outro lado são justamente

daquel
a
s que se
enquadram no tipo penal da lesão corporal leve
. E
,
a par disso,
as lesões
apuradas nestes autos
foram acompanhadas de xingamentos e agressões verbais
levadas a cabo pelo apelante
, tudo num cenário que evidencia certo grau de violência
característico,
cujo
resultado danoso,
é
justamente a lesão corporal
.

Diante disso, não remanesce dúvida, que as
referida
s
les
ões
decorr
e
ram
da atuação naturalmente dolosa
–
e não culposa
–
, do apelante,
eis que

ao fazer
uso de força
elevada
contra
vítima, produziu as agressões físicas
narradas na exordial acusatória
. Se o fez com o intuito de
confrontá-la pelo fato de ela ter ido
buscá-lo
na casa de um vizinho onde ele estava
bebendo cerveja e
tomando banho de piscina com várias pessoas
, ou com outro intuito, tal
questão não afasta a tipicidade, tampouco o dolo – enquanto elemento da conduta –
porqu
e
esta, manifestada em ato humano voluntário
, que de fato ocorreu, produzi
u
o resultado esperado.

De
outro
prisma
,
a
inda que
o apelante alegue que não tinha o
objetivo de lesionar a
vítima,
o modo
como
ele

agiu
o resultado era claramente aguardado, de tal
forma que, mesmo que não fosse o caso de dolo direto
, ainda assim haveria dolo eventual, sendo num ou noutro caso irrelevante para fins de tipificação criminal.

Isso porque, c
omo apontam as provas
produzidas
no curso da instrução criminal
–
invocadas pelo próprio apelante

–
,

ele
agi
u
na ocasião com violência em seus
atos e
dizeres
.

E
, quando confrontado,
profer
iu
xingamentos
,

arrastou a vítima pelos cabelos e a
empur
rou

contra um muro causando lesões n
o braço
/cotovelo
dela
,
tendo a
dinâmica factual
sida
interromp
ida

somente após ajuda de terceiros que estavam no local
.

Por conseguinte
,
não há dúvida sobre a efetiva prática

pelo
apelante
do
crime de
lesão corporal leve
no âmbito dom
és
tico
, que ressai
induvidosa dos depoimentos
da vítima
, das
testemunhas e do
s demais elementos probatórios
existentes
nestes
autos
,
que
foram
suficientes
para
esclarecer que
a
sua
conduta dolosa

culminou na produção do resultado naturalístico
previsto no
art. 129, §9°, do Código Penal.

A
liás, a
cerca dessa temática, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO TINHA INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL DOLOSA PARA CULPOSA
– DECLARAÇÕES DA MÃE DA VÍTIMA – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL –
AGRESSÃO FÍSICA APÓS DISCUSSÃO – FORÇA FÍSICA
E ARMA BRANCA [FACA]
– DOLO EVENTUAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMT – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPERTINENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Ao utilizar força física e uma arma
perfuro-cortante
[faca], o apelante incorreu, no mínimo, na possibilidade de atingir a criança de colo que estava sendo amamentada. Em outras palavras, o apelante assumiu o risco de produzir o resultado ocorrido (TJMT,
Ap
16683/2018).

A lesão corporal no âmbito das relações domésticas (CP, art. 129, § 9º) tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de ofender a integridade física ou a saúde de outrem, o qual pode ser direto ou eventual
(Cleber Masson, Direito Penal: parte especial – vol. 2, 10ª ed., Ed. Método, pág. 108).

“
Imperativa a condenação pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico, inclusive quando verificada a hipótese de dolo eventual
” (TJMT,
Ap
122596/2016).

(TJMT, N.U 1001510-90.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira
Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUSCITADA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO CORPORAL NA MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIADADE – CONDUTA DOLOSA CONFIGURADA
– ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME DE CORPO DELITO QUE INDICA LESÃO CORPÓREA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando o conjunto probatório, configuradas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal contra convivente, em contexto de violência doméstica, confirmada por laudo pericial, pelos depoimentos orais e pela palavra da vítima, a condenação é medida que se impõe,
não havendo falar em desclassificação para a modalidade culposa
ou para a contravenção penal de vias de fato.

(
TJMT
, N.U 1000270-36.2020.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 08/04/2022).

Destacamos

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses
do recorrente,
por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva
e o
animus
leadendi
inegavelmente para ele.

Ainda n
essa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal,
segundo o qual o
julgador
tem
liberdade na avaliação das provas
produzidas
nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o
deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
a
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
lesão corporal

no âmbito dom
é
stico
por parte do apelante
(
art. 129, §9º, do Código Penal
)
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar

na sua
desclassificação para a modalidade culposa
(
art. 129, §6º, do Código Penal)
, tampouco em aplicação em favor dele do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto
probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Evenilson
Bispo Souza e Silva
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023